Tribunal: TJDFT
Processo: 0704540-38.2020.8.07.0015
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXTINÇÃO CONDOMINIAL E ALIENAÇÃO JUDICIAL C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. DIVÓRCIO JUDICIAL. IMÓVEL PÚBLICO PERTENCENTE À CODHAB. DIREITO DE USO. PARTILHA. USUFRUTO EXCLUSIVO DO IMÓVEL PELA EX-CÔNJUGE. FIXAÇÃO DE ALUGUEL DEVIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. Ocorrendo o divórcio judicial do casal e permanecendo o usufruto do imóvel, cedido pela empresa pública distrital CODHAB, na posse exclusiva de um dos cônjuges, é admissível a cobrança de aluguéis em favor do outro cônjuge condômino, com a aplicação do art. 1.326 do Código Civil.
2. A regra que veda expressamente o aluguel de imóvel público, cujo uso foi concedido pela COODHAB, deve ser interpretada teleologicamente e não se aplica ao caso em que apenas um dos condôminos/cessionários faz uso do bem com exclusividade, sob pena de indevido locupletamento.
3. Restando incontroverso o uso exclusivo do imóvel por um dos ex-cônjuges, é devido o arbitramento de aluguel em favor do outro, na proporção da cota-parte a que faz jus e conforme a média do mercado.
4. Apelação Cível conhecida e não provida. Honorários recursais majorados.